Tribunal: TJPA
Processo: 0800972-49.2020.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800972-49.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MONICA CRISTINA DE SOUSA EVANGELISTA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº: 0800972-49.2020.8.14.0040.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.

APELADA: MONICA CRISTINA DE SOUSA EVANGELISTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. REJEIÇÃO. DEMANDA FUNDADA EM COBRANÇA DE FGTS NUNCA DEPOSITADO, NÃO GUARDA SIMILITUDE COM A MATÉRIA A SER DEFINIDA NA ADI N.º 5.090/DF. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. TEMPO INDETERMINADO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. PRECEDENTES DO STF. EFEITOS JURÍDICOS. PAGAMENTO E LEVANTAMENTO DE FGTS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA A SER APLICADA TEM CARÁTER ACESSÓRIO, PODENDO SER DISCUTIDO EM OUTRO MOMENTO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SER LIQUIDADO NA FASE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA. RECOLHIMENTO DOS VALORES REFERENTE AO FGTS, DEVE SER FEITO EM CONTA VINCULADA AO TRABALHADOR. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DIRETAMENTE AO EMPREGADO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800972-49.2020.8.14.0040.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.

APELADA: MONICA CRISTINA DE SOUSA EVANGELISTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
contra sentença prolatada pelo Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação de Cobrança de FGTS, ajuizada
MONICA CRISTINA DE SOUSA EVANGELISTA
.

A decisão guerreada foi proferida nos seguintes termos:

“Posto isto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, razão pela qual declaro a nulidade do contrato administrativo e CONDENO a ré a pagar ao autor os últimos 05 anos devidos a título de FGTS, contados do ajuizamento da ação a serem apurados em liquidação.

Correção monetária e juros de mora nos termos do REsp nº. 1.495.146, considerando tratar-se de condenação relacionada com verbas de servidores e empregados públicos. Ressalto, que o marco temporal, para efeito de cálculo da correção monetária será a data em que cada parcela deveria ter sido paga e do juros de mora a partir da efetiva citação válida do requerido.

Deixo de condenar a parte ré nas custas processuais, ante a isenção constante na Lei Estadual 8.328/2015.

CONDENO a ré nos honorários de sucumbência, cujo o valor será fixado na fase de liquidação de sentença (art. 85, §4º,II do CPC).Decisão não sujeita ao duplo grau de jurisdição, eis que se trata de sentença com condenação inferior a 100 (cem)salários-mínimos, nos termos do art. 496, §3º, inciso III, do CPC. (...)”

O Município de Parauapebas interpôs recurso de apelação, ID 8454482, arguindo, preliminarmente, a suspensão determinada pelo STF na ADI 5090/DF.

No mérito, relata, em síntese, a ausência de previsão legal da verba pleiteada em face do Regime Estatutário que regeu a relação entre a requerente e o Município; a impossibilidade de anulabilidade e a higidez jurídica do contrato administrativo; a violação ao art. 37, §2º da CF/88 e a inaplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90; a natureza jurídica do FGTS e o depósito e a aplicação do índice correto de atualização monetária ao FGTS.

Ao final, requereu:

“a) Que seja recebido e processado o presente Recurso de Apelação, uma vez que apresentados tempestivamente e subscritos por procurador legitimamente investido no cargo;

b) Que seja acolhida a preliminar de suspensão do processo, até que a Suprema Corte se posicione, definitivamente, acerca da matéria (rentabilidade do FGTS);

c) No mérito, que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos autorais, e, em caso de reconhecimento de vínculo administrativo que seja declarado válido o contrato, tendo em vista a inexistência de afronta ao art. 37, IX da CF/88 e pelos fundamentos exposto nessa peça e, consequentemente, isentar o apelante da verba de sucumbência imposta;

d) Alternativamente, caso este Juízo entenda pela existência de nulidade do contrato administrativo entre as partes, requer a não aplicação do artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990 por não haver saldo de FGTS a se levantar. De outra forma, caso seja o contrato declarado nulo por este juízo, em razão da ausência de concurso público, requer-se a aplicação do artigo 39, §3º da CF/88;

e) Ainda, em não sendo este o entendimento deste Juízo, requer que seja feito o cumprimento da obrigação de fazer através de depósitos na Caixa Econômica Federal, em conta vinculada a autora, conforme dispõe a literalidade do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, que seja formalizado por GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS), compreendendo a correspondente obrigação, mês a mês, como forma de satisfação do crédito;

f) Ainda, a atualização monetária dos valores depositados e aplicação de juros, deve ocorrer na forma específica da legislação relativa ao FGTS, sendo impositiva a aplicação da Taxa Referencial (TR) e juros moratórios de 0,5% ao mês;

g) Que a apelada seja condenada ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.”

A apelada apresentou contrarrazões (Id nº. 8454487).

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir nos autos. ID 8753716.

É o relatório.

VOTO

PROCESSO Nº: 0800972-49.2020.8.14.0040.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.

APELADA: MONICA CRISTINA DE SOUSA EVANGELISTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO.

Ainda em sede de preliminar, o Município de Parauapebas pugna pela suspensão do processo, ante a determinação prescrita cautelarmente pelo Exmo. Ministro Roberto Barroso na ADI n. 5090.

De acordo com a decisão proferida pelo referido Ministro foi determinado na ADI n° 5.090/DF a suspensão, até o julgamento do mérito da matéria pelo Plenário, de todos os processos que tratem da correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pela Taxa Referencial (TR), a fim de ser julgado, em caráter definitivo, a rentabilidade do FGTS, uma vez que estaria ocasionando enriquecimento ilícito para a Caixa Econômica Federal (agente operador do Fundo), senão vejamos:

“Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019,
defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.” (grifo nosso)
.

Entretanto, deve ser esclarecido que, diversamente da questão tratada na mencionada ADI, o caso dos autos versa sobre cobrança de FGTS nunca depositado em conta, fundada em alegada nulidade da contratação temporária, em decorrência de prorrogações indevidas do contrato da ora apelada, sem a observância da regra do concurso público e sem a demonstração de excepcionalidade.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ADI 5090/DF. MATÉRIA DIVERSA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DO RECURSO REJEITADA. DETERMINADO O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A preliminar de inadequação do agravo de instrumento não se sustenta, uma vez que o rol do artigo 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, conforme tese firmada pelo STJ no tema 988 de recurso repetitivos. 2. A suspensão determinada na ADI 5090/DF, se refere aos feitos nos quais se discute a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos do FGTS. Nos presentes autos, contudo, não se discute a rentabilidade questionada na ADI. Em verdade, no feito se discute o próprio pagamento do FGTS. 3. Assim, percebo que a matéria tratada no processo que originou o presente recurso, não se refere a mesma a ser definida na citada ADI e, portanto, incabível a suspensão do feito. 4. Recurso conhecido e provido, para determinar o prosseguimento da ação. (TJPA, 5035472, 5035472, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-30). (grifo nosso).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. SUSPENSÃO DO FEITO NA ORIGEM EM RAZÃO DA ADI 5.090/DF. DESCORRELAÇÃO AO CASO EM JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA A JUSTIFICAR O SOBRESTAMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO VERTENTE RECURSO. PLEITO LIMINAR. DEFERIDO.

(...) No caso em tela, insurge-se a agravante contra decisão proferida pelo juízo de origem que suspendeu o andamento processual na origem por considerar que se trata de matéria afeta à ADI 5.090, na qual há decisão determinando a suspensão de tramitação de todos os processos correlatos. Ocorre que a matéria discutida em tal ADI versa sobre se a aplicação da TR ao saldo das contas do FGTS ocasiona enriquecimento ilícito para a Caixa Econômica Federal (agente operador do Fundo). Logo, não se refere ao presente caso, em que a municipalidade ré é a responsável pelo depósito nas contas vinculadas ao FGTS na instituição bancária operadora do fundo, que não participa desta relação processual. (TJPA, processo n.º 0810461-36.2020.8.14.0000 – PJE, Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª turma de direito público, julgado em 09.11.2020). (grifo nosso).

Portanto, a questão em análise (constituição de direito à FGTS nunca depositado em conta) não guarda similitude com a matéria a ser definida na ADI n.º 5.090/DF (rentabilidade do FGTS já depositado na Caixa Econômica Federal),

razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO.

Ausência de previsão legal da verba pleiteada.

A questão meritória gira em torno do direito ou não de recolhimento de FGTS devido à autora, servidora pública contratada de forma temporária.

Temos que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e nº 705.140, que geraram os temas 191 e 308 da repercussão geral, reconhecendo o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em razão da inobservância da regra do art. 37, §2º, da Constituição Federal, a qual estabelece prévia aprovação em concurso público, restando, ao final, firmado o entendimento pelo direito tão somente ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos.

As decisões foram ementadas:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.

1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (STF. Recurso Extraordinário nº 596.478/RR. Redator para acórdão MINISTRO DIAS TOFFOLI. Julgado em 13/07/2012)

“EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.

1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).

2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

3. Recurso extraordinário desprovido. (STF. Recurso Extraordinário nº 705.140/RS. Relator MINISTRO TEORI ZAVASCKI. Julgado em 28/08/2014)

Com relação a nulidade dos contratos temporários, Ministro TEORI ZAVASCKI, proferiu no RExt nº 705.140/RS:
“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.”

Assim, reconhecida a constitucionalidade do art. 19-A da Lei n° 8.036/1990, com a redação dada pela Medida Provisória (MP) 2.164-41/2001, resta previsto o pagamento.

Considera-se, portanto, que o contrato nulo produz efeitos até que seja reconhecida e declarada a sua nulidade, sendo uma forma de não prejudicar a parte que agiu de boa-fé, ou seja foi contratada, prestou seus serviços, conforme determinado, exercendo garantias constitucionais, como a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho.

É importante esclarecer que, a decisão do STF refere-se a situação da pessoa contratada pela Administração Pública sem concurso público, porém não faz delimitações com relação ao regime de contratação, portanto, entende-se que pode ser celetista ou estatutário, da mesma forma que não restringe o ente contratante, se administração direta ou indireta.

A decisão mencionada possui efeito vinculante, erga omnes e transcendência subjetiva ao interesse das partes.

Cabe ressaltar que as decisões dos recursos extraordinários n° 596.478 e nº 705.140 garantem às pessoas contratadas, sem concurso público, pela Administração Pública, apenas o direito ao depósito e levantamento do valor referente ao FGTS e ao saldo de salário, considerando a nulidade do contrato, em razão das violações aos dispositivos legais e constitucionais.

É importante destacar que no Recurso Extraordinário nº. 960.708/PA, a Ministra Cármen Lúcia entendeu: “(...)
reconhecida a nulidade da contratação temporária do recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve aplicar o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e assegurar o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
”.

Segue a ementa da decisão:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRECEDENTES. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (AG.REG no Recurso Extraordinário 960.708/PA. Relatoria MIN. CARMEN LUCIA. Julgado em 09/08/2016, publicado no DJE de 29/08/2016).”

Voltando ao caso concreto, temos que a apelada presta serviços para o Município de Parauapebas desde janeiro de 2015, exercendo a função de auxiliar de educação infantil. A contratação se deu através de contrato temporário.

Desta forma, por tudo que já foi exposto é de se concluir que o contrato firmado entre as partes é nulo, tendo em vista que foi ocupado cargo público sem a devida aprovação em concurso público. Contudo, de acordo com o posicionamento da Corte Superior de Justiça, o apelado faz jus ao recebimento do FGTS e do saldo de salário, observando a prescrição com relação as parcelas vencidas há mais de 05 anos da propositura da ação.

O STF definiu através do julgamento do ARE nº. 709.212/DF, o prazo prescricional aplicável para a cobrança das contribuições ao FGTS não depositadas pelos empregadores e ou tomadores de serviço, no período de 05 anos.

Segue a ementa:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). COBRANÇA DE VALORES NÃO PAGOS. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 7º, XXIX, DA CONSTITUIÇÃO. SUPERAÇÃO DE ENTENDIMENTO ANTERIOR SOBRE PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 23, § 5º, DA LEI 8.036/1990 E 55 DO REGULAMENTO DO FGTS APROVADO PELO DECRETO 99.684/1990. SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. ART. 27 DA LEI 9.868/1999. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS EX NUNC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Grifei)

Desta feita, o autor tem o direito ao recebimento de verbas referentes ao recolhimento de FGTS não alcançadas pela prescrição.

Consoante acima já destacado, essas contratações temporárias pela Administração Pública não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado, que não se aplica ao caso, e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

Com relação à correção monetária, adoto posicionamento de que o foco principal da presente demanda é o reconhecimento ou não do direito da apelada em perceber os saldos atinentes ao recolhimento de FGTS. Como visto não há qualquer depósito de FGTS, portanto, a natureza da presente ação é constitutiva, ou seja, reconhecer ou não o direto da autora/apelada.

Assim, as correção monetárias atinentes as verbas a serem recolhidas devem ser tratadas em momento oportuno. Até porque sabe-se que ainda inexiste posicionamento definitivo acerca da ADI 5090, a qual discute a constitucionalidade ou não da aplicação do TR como índice de correção monetária nos casos envolvendo FGTS.

Porém, como dito, as correções monetárias não são foco da presente ação, podendo ser arguidas em momento oportuno, tratando-se de questão incidental.

Segue entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.
SUSPENSÃO DO AÇÃO EM RAZÃO DA ADI 5090/DF. NÃO CABIMENTO
. PEDIDO PRINCIPAL É A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO PRECÁRIO E O PAGAMENTO DE
FGTS
, AO CONTRÁRIO DA QUESTÃO ENVOLVIDA NA AÇÃO DIRETA QUE TRATA DA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO
MONETÁRIA
A SER APLICADA, QUE TEM CARÁTER MERAMENTE ACESSÓRIO, PASSÍVEL DE SER DISCUTIDO EM OUTRO MOMENTO PROCESSUAL. REFORMA DA DECISÃO. 1-
Entendo que a recorrente conseguiu me convencer que a decisão atacada merece reparos, pois, o julgamento da ADI 5090/DF pelo Supremo Tribunal Federal em nada obsta o julgamento da ação enfrentada pelo juízo de piso. 2- A ADI acima questiona a constitucionalidade da utilização da Taxa Referencial (TR) para fins de correção
monetária
do
FGTS
, enquanto o processo aqui tratado gravita em torno de saber se a agravante tem direito as verbas trabalhistas requeridas.
3-Recurso conhecido, e provido à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. (5018727, 5018727, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-29)

No que se refere aos honorários advocatícios tratando-se de quantia incerta e não definida, a decisão ainda será objeto de liquidação e somente, após esse ato, pode-se arbitrar as verbas advocatícias, nos moldes do art. 85, §4º, II, do CPC/2015, portanto na fase de liquidação de sentença.

Os pagamentos dos valores correspondentes ao FGTS, devem ser pagos mediante depósito em conta vinculada ao Trabalhador, não sendo permitido o pagamento diretamente a apelada. Segue entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE REVISTA. LEI 13.467/2017. FGTS. PAGAMENTO DIRETO AO RECLAMANTE. VEDAÇÃO PREVISTA EM LEI. Nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.036/1990, os valores referentes às parcelas do FGTS devem ser depositados na respectiva conta vinculada do reclamante, e não pagos diretamente a este. É vedado o pagamento dos valores referentes às parcelas do FGTS direto ao empregado, consoante inteligência dos arts. 18, caput e 26, parágrafo único, da Lei8.036/1990. Precedentes. Recurso de Revista de que se conhece e a que se dá provimento. (TST - RR: 4414420175050026, Relator: Joao Batista Brito Pereira, Data de Julgamento: 16/12/2020, 8ª Turma, Data de Publicação: 22/01/2021)

Por todo o exposto, conheço o recurso de
APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, manter a decisão apelada em sua integralidade.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/08/2022